Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710001-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISEL ALVES DOS SANTOS, CHRISTIAN LINCOLN ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Christian Lincoln Alves dos Santos e Geisel Alves dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina nos autos n. 0006521-86.2014.8.07.0005 (id 117639482 dos autos principais) que indeferiu a extensão dos efeitos da Reclamação Constitucional n. 50.821/DF aos demais réus. Os agravantes informam que Esquilo Empreendimentos Ltda. – ME propôs ação de imissão na posse contra Antônio Pereira dos Santos, Saulo Alves dos Santos e os agravantes, com pedido de imissão na posse de imóvel ocupado pelos réus. Narram que a sentença julgou procedente os pedidos e condenou a parte autora a indenizar todos os réus pelas benfeitorias e acessões necessárias, sem direito de retenção. Relatam que Fernanda da Silva Dias, na qualidade de terceira interessada, ajuizou reclamação perante o Supremo Tribunal Federal por entender que a decisão que afastou a determinação de suspensão das ordens de reintegração de posse (id 107471271 dos autos principais) viola o julgado proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828/DF. Relatam que pediram a extensão da decisão proferida na reclamação aos demais réus, com a determinação de reintegração na posse dos imóveis enquanto durar os seus efeitos e o Juízo de Primeiro Grau entendeu que a Reclamação n. 50.821/DF beneficia tão somente a reclamante. Sustentam que aproximadamente cem (100) pessoas vulneráveis estão abrigadas no local, de forma que o mais razoável, prudente e sensato é a aplicação dos efeitos da suspensão da ordem de imissão na posse a todos os que se encontram na mesma situação. Informam a concessão de liminar para suspensão das ordens e das medidas de desocupação por seis (6) meses, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, bem como a prorrogação de seus efeitos até 30.6.2022. Alegam que as decisões liminares proferidas na mencionada ação constitucional produzem efeitos vinculantes e eficácia contra todos (erga omnes), de modo que, não obstante apenas a terceira interessada ter ajuizado reclamação constitucional, os efeitos devem ser estendidos aos demais réus. Argumentam que o dispositivo da decisão proferida na Reclamação n. 50.821/DF deferiu o requerimento liminar a fim de suspender os efeitos da decisão prolatada nos autos n. 0006521-86.2014.8.07.0005 até o julgamento final da reclamação. Afirmam que o Juízo de Primeiro Grau não pode reduzir o alcance de decisão do Supremo Tribunal Federal. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da reintegração de posse aos agravantes pelo mesmo prazo concedido à terceira interessada. Pedem no mérito a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 34033416). Sem preparo, por terem sido concedidos os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes (id 44755119 do processo principal). É o relatório. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A decisão agravada (id 117639482 dos autos principais) foi proferida em resposta ao requerimento de extensão dos efeitos da medida cautelar da reclamação constitucional aos réus, a fim de reintegrá-los na posse dos imóveis (id 112311730 dos autos principais). Confira-se seus termos: Em atenção a petição de id 112311730, destaco que a reclamação 50.821-DF beneficia apenas a reclamante. A reclamante, terceira interessada, ajuizou reclamação constitucional com o objetivo de questionar a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau que determinou a imissão na posse do agravado em lote por ela alegadamente ocupado (id 109701789 dos autos principais). A referida decisão abarcou outros doze (12) imóveis de possuidores diversos. A motivação foi o suposto descumprimento da determinação de suspensão das medidas administrativas ou judiciais que resultem despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva proferida em caráter cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828/DF. Veja-se trecho da decisão liminar proferida pelo Ministro Edson Fachin na Reclamação mencionada (id 110218230 dos autos principais): A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, as reintegrações referentes a ocupações anteriores à pandemia, estão suspensas. E, se posteriores, a consolidação das possíveis reintegrações só podem ocorrer se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada. Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris. O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja por sua extensão, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de desocupação, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo no 0006521-86.2014.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina-DF, nos termos do art. 989, II, do CPC. Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). O Ministro Relator, na oportunidade, analisou os requisitos da tutela provisória e entendeu a sua configuração. Consignou de forma expressa a condição de vulnerabilidade da população e destacou a presença do perigo de dano irreparável e da potencial irreversibilidade do ato reclamado em razão do iminente cumprimento da decisão de desocupação à época. Cumpre ressaltar que os autos principais noticiam o cumprimento da ordem de imissão na posse do agravado em 1.12.2021 com a demolição de imóveis e a realocação de pessoas (id 110249066 dos autos principais). A análise da reclamação constitucional leva em consideração as circunstâncias fáticas expostas pela reclamante, bem como o atendimento aos parâmetros objetivos delineados pela Lei n. 14.216/2021 e pela decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 – Medida Cautelar/DF, dentre os quais a situação de vulnerabilidade e a utilização do imóvel para fins de moradia ou como área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. A decisão proferida em sede de reclamação possui, via de regra, eficácia entre as partes e não estende seus efeitos a demandas distintas daquelas em que proferida a decisão objeto de sua utilização. O caso concreto, no entanto, reveste-se de peculiaridade, pois a aplicação do entendimento consagrado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 depende do preenchimento dos requisitos nela expostos. Não há como supor a extensão automática da decisão proferida nos autos da reclamação aos demais réus da ação principal e, por consequência aos agravantes, sem a análise detida caso a caso. Em especial, ante a ausência dos agravantes na relação nominal de possuidores, cujos imóveis foram objeto da imissão na posse realizada em 1.12.2021, ou da prova de serem vulneráveis e se valerem do imóvel de propriedade do agravado nos limites da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 – Medida Cautelar/DF. A probabilidade de provimento do agravo de instrumento e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não estão demonstrados, ao menos em um exame perfunctório, próprio desse momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator